Tribunal: TRF3
Processo: 5003058-61.2019.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: Federais
Data de julgamento: do REsp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 1/2/2010)

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5003058-61.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
APELANTE: PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogados do(a) APELANTE: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA - MG83131, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
Advogados do(a) APELADO: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5003058-61.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
APELANTE: PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogados do(a) APELANTE: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
Advogados do(a) APELADO: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
OUTROS PARTICIPA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5003058-61.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
APELANTE: PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogados do(a) APELANTE: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA - MG83131, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
Advogados do(a) APELADO: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5003058-61.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
APELANTE: PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogados do(a) APELANTE: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
Advogados do(a) APELADO: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
A Excelentíssima Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):
Trata-se de mandado de segurança impetrado por PONSSE LATIN AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA., objetivando seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange a majoração da taxa SISCOMEX, nos moldes da Portaria do Ministério da Fazenda no 257/2011.
Requer seja reconhecido o direito líquido e certo em proceder a compensação dos valores pagos a maior a título da Taxa de Utilização SISCOMEX ainda não abrangidos pela prescrição, com débitos de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
A autoridade coatora prestou informações de ID 136329841.
Sobreveio sentença, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante de se submeter ao pagamento da Taxa de Utilização do SISCOMEX pelos valores originais contidos no art. 3o da Lei no9.716/1998, afastando a aplicação da Portaria MF no 257/2011 e IN RFB no1.158/2011, ressalvando-se a incidência de atualização monetária com a aplicação de índices oficiais acumulados no período (janeiro de 1999 e abril de 2011).
À vista da existência (ao menos em tese) de crédito compensável, declarou o direito da impetrante de proceder à compensação dos valores recolhidos sobre as rubricas acima citadas, a partir de
10/04/2014
(cinco anos antes do ajuizamento da ação), na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pelas Leis nos. 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04, e no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, com demais tributos devidos pela empresa impetrante e administrados pela Receita Federal do Brasil, devendo a parte autora apresentar a compensação a ser efetuada, após em trânsito o julgado desta sentença, perante a Administração Fazendária, cabendo ao Fisco, em sede administrativa (e não ao Poder Judiciário), a verificação da exatidão das importâncias que vierem a ser compensadas (“encontro de contas”), respeitados os critérios discriminados na fundamentação, na forma da legislação pertinente, devidamente corrigidos pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros com tal índice.
Sem condenação em honorários advocatícios.
Sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do §1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009.
Os embargos de declaração opostos pela União Federal foram rejeitados (ID 136329856).
Inconformada, apela a impetrante.
Afirma a necessidade de edição de ato normativo para o reajuste da Taxa Siscomex, ao argumento de que sem esse índice, remanesce uma lacuna que não pode ser suprida pelo Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo.
Assim, pede o provimento da apelação para que seja parcialmente reformada a v. sentença, reconhecendo-se o direito de recolher a Taxa SISCOMEX e seus adicionais pelos valores originariamente estipulados na Lei 9.716/1998 e na IN 680/2006.
Por seu turno, apela a União Federal.
Aduz que a compensação não pode ocorrer com débitos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, de forma indiscriminada, por força de vedação expressa constante da Instrução Normativa RFB n.o 1717/2017 ou posterior, c/c arts. 66 da Lei no 8.383/91 e 89 da Lei no 8.212/1991 e, ainda, art. 26-A, da Lei n.o 11.457/2007.
Defende, assim, que eventual compensação observe as regras acima transcritas, além do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, e seja autorizada apenas após o trânsito em julgado da decisão em razão da vedação incutida no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.
Com contrarrazões de ID 136329866, subiram os autos a este Tribunal.
Parecer ministerial de ID 136799123, manifestando-se pelo regular prosseguimento do feito.
É o relatório.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5003058-61.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
APELANTE: PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogados do(a) APELANTE: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PONSSE LATIN AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.
Advogados do(a) APELADO: ABILIO MACHADO NETO - MG44068-A, LEONEL MARTINS BISPO - MG97449-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
A Excelentíssima Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):
Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante pretende seja reconhecido seu direito ao recolhimento da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - sem a majoração promovida pela Portaria MF no 257/2011, restabelecendo a cobrança do aludido tributo com base em seus valores originários, bem como à compensação dos valores pagos indevidamente a esse título.
Não prospera a alegação da parte autora acerca da necessidade de edição de ato normativo para o reajuste da Taxa Siscomex.
Isso porque o E. STF firmou o entendimento de que o reajuste promovido pela Portaria MF No 257, de 20 de maio de 2011 é inconstitucional, pois o art. 3o, § 2o, da Lei no 9.716/98 violou a legalidade tributária ao, não prescrevendo nenhum teto, permitir que ato normativo infralegal reajustasse o valor da taxa de acordo com a variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX (Precedentes RE 959274/SC, RE 1095001/SC, ARE 1.115.340/SP, RE's 1.149.599/SC, 1155912/PR e 1169123/RS, 1155381/SC, 1167609/SC, RE 838284/SC).
E ao afastar a majoração promovida pela Portaria MF n.o 257/2011, o E. STF reiteradamente vem decidindo por limitar o reajuste da taxa aos índices oficiais de correção monetária acumulados no período. No mesmo sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. TAXA SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
1. Declarada inexigível a majoração da taxa Siscomex na forma prevista na Portaria MF 257/2011, cabe suprir omissão do acórdão embargado mediante reconhecimento de que o índice aplicável, em substituição, deve ser o INPC, em conformidade com decisões da Suprema Corte.
2. Embargos de declaração acolhidos. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003002-48.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 24/04/2020, Intimação via sistema DATA: 27/04/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. INDICE ATUALIZAÇÃO TAXA SISCOMEX. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.- Enquanto não sobrevier novo ato Executivo fixando os novos valores da taxa Siscomex, é possível apenas sua correção pelo índice oficial da inflação (ficando restrita a legalidade à exigência do reajuste de 131,60%, correspondente à variação de preços, medida pelo INPC, entre janeiro de 1999 e abril de 2011). Precedentes. -Remessa oficial parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação da UF parcialmente provida. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5002334-54.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/03/2020, Intimação via sistema DATA: 04/03/2020)
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA SISCOMEX. MAJORAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA MF 257/2011. ILEGITIMIDADE DO AUMENTO TÃO SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR OS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA PARCIALMENTE. APELO DA UNIÃO PROVIDO. (...) - Remessa oficial parcialmente conhecida e, nessa parte, dado lhe parcial provimento, assim como integralmente ao apelo da União, para reformar a sentença a fim de reconhecer a invalidade da taxa SISCOMEX tão somente naquilo que superar os índices oficiais de correção monetária, conforme fundamentação. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000172- 12.2018.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/12/2019)
Tem-se por ilegal o reajuste da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX promovido pela Portaria MF no 257/2011 na parte em que excedeu o índice oficial da inflação (ficando restrita a legalidade à exigência do reajuste de 131,60%, correspondente à variação de preços, medida pelo INPC, entre janeiro de 1999 e abril de 2011).
O INPC é adotado no cálculo da atualização da taxa impugnada ante o reconhecimento da legalidade da Portaria MF 257/11 até o limite da inflação do período, medida pelo referido índice - já que, assim, não há falar em majoração do tributo, mas em mera recomposição inflacionária, vale dizer, é devida a aplicação do INPC por tratar-se de índice puramente de correção monetária.
Como visto, no que diz respeito aos termos inicial e final, a variação da inflação medida pelo INPC, no período de 01 de janeiro de 1999 (quando a taxa passou a ser exigível) a 30 de abril de 2011 (a Portaria MF no 257 foi publicada em 23/05/2011), foi de 131,60%, o qual deve ser o índice de reajuste a ser aplicado.
Após 31/05/2021, a correção deve ser feita pelo IPCA, conforme disposto na Portaria ME n.o 4.131/2021, que revogou a Portaria MF n.o 257/2011.
Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n.o 9.430/1996 e na IN no 1.717/17, assim como a prescrição quinquenal do art. 3o da LC no 118/05.
No que toca à compensação, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que, nos casos de compensação de tributos, a lei aplicável é aquela vigente à época do ajuizamento da ação, não podendo ser julgada a causa à luz do direito superveniente.
O tema, inclusive, foi submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 (recursos repetitivos), por ocasião do julgamento do REsp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 1/2/2010)
In casu
, considerando que a presente demanda foi proposta em 10/04/2019, após a entrada em vigor da Lei n.o 13.670/2018, que revogou o art. 26 da Lei n.o 11.457/2007, não se aplica a vedação da compensação dos valores recolhidos indevidamente com as contribuições sociais elencadas no artigo 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" da Lei no 8.212/1991.
Devem, no entanto, serem observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.o 11.457/2002, incluído pela Lei n.o 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN 1.717/17).
Nesse sentido:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 3o, § 2o DA LEI N.o 9.716/98. PORTARIA MF 257/11. MAJORAÇÃO DAS TAXAS SISCOMEX. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 170-A, DO CTN. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. LEI No 13.670/18.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da delegação de competência tributária, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei Federal no. 9.716/98, materializada na edição da portaria MF no 257/11.
2. Por outro lado, a jurisprudência do STF é no sentido de permitir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária e a manutenção da majoração até o limite da variação do INPC no período (RE 1095001 e RE 1111866).
4. Afastada a majoração da Taxa de utilização do Siscomex, na forma estabelecida pela Portaria MF no 257/2011, assegurando-se o recolhimento da referida exação, de acordo com os valores vigentes anteriormente à sua edição, ressalvada a possibilidade de atualização em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária, bem reconhecer o seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observados a prescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN, nos termos da fundamentação.
5. Quanto à compensação, deve observar o regime da lei vigente ao tempo da propositura da ação. No caso, considerando que a ação foi proposta em 01 de julho de 2020, deve ser observado o disposto no art. 26-A da Lei no 11.457/2007, com redação dada pela Lei n° 13.670/2018.
5. Apelação e Remessa Oficial parcialmente providas.
(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011892-28.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 21/07/2023, Intimação via sistema DATA: 27/07/2023)
Ante o exposto, nego provimento à apelação do impetrante e dou parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial apenas para consignar que a compensação observe as disposições do art. 26-A da Lei n.o 11.457/2007, nos termos acima expostos.
É como voto.

E M E N T A
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX. LEI No 9.716/98. MAJORAÇÃO POR FORÇA DA PORTARIA MF 257/11 E IN RFB No 1.158/11. TEMA 1085 DO C. STF. APELAÇÃO DO IMPETRANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. É ilegal o reajuste da taxa de utilização do sistema integrado de comércio exterior (SISCOMEX) determinado pela Portaria do Ministro da Fazenda 257/2011 em valor superior à variação do INPC entre jan.1999 e abr.2011 (131,60%). Tese firmada no tema 1085 do C. STF: "A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária".
2. No período compreendido entre a publicação da Portaria MF 257/2011 e a Portaria ME 4131/2021, a taxa de utilização do Siscomex somente pode ser corrigida pelo índice oficial da inflação (entre janeiro de 1999 e abril de 2011 no percentual de 131,60%, correspondente à variação de preços, medida pelo INPC). Após 31/05/2021, a correção deve ser feita pelo IPCA, conforme disposto na Portaria ME n.o 4.131, de 14/04/2021, que revogou a Portaria MF n.o 257/2011.
3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz
jus
a impetrante à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n.o 9.430/1996 e na IN no 1.717/17, assim como a prescrição quinquenal do art. 3o da LC no 118/05.
4. No que toca à compensação, a lei aplicável é aquela vigente à época do ajuizamento da ação. Considerando que a presente demanda foi proposta em 10/04/2019, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.o 11.457/2002, incluído pela Lei n.o 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN 1.717/17).
5. Apelação do impetrante não provida. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas apenas para consignar que a compensação observe as disposições do art. 26-A da Lei n.o 11.457/2007

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do impetrante e dar parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial apenas para consignar que a compensação observe as disposições do art. 26-A da Lei n.o 11.457/2007, nos termos do voto da Des. Fed. MARLI FERREIRA (Relatora), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA.
Ausente, justificadamente, o Des. Fed. WILSON ZAUHY (em férias), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.